Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. Incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado de súmula 231 do STJ, entendimento do STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270) e jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça.
2. A grande quantidade de droga encontrada em poder do acusado, bem como, a confissão da prática de tráfico há vários meses, são suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois em tais circunstâncias, resta configurada a dedicação a atividades criminosas.
3. Considerado o quantum de pena estabelecido (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.